Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022984-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (EMBARGADO), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (EMBARGADO), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (EMBARGADO), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (EMBARGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE AREVALO DE SOUZA - CPF: 057.244.131-24 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA MARI BONATTO MORAES - CPF: 971.984.639-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento dos embargados, reformou decisão de primeiro grau que havia deferido,
inaudita altera parte
, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., estendendo os efeitos da execução aos embargados, com arresto cautelar de seus bens.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a superveniência de decisões proferidas no Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, relativas à recuperação judicial dos Grupos e a natureza da medida liminar concedida na origem; e (ii) a possibilidade de decretação liminar da desconsideração da personalidade jurídica com contraditório postergado, em casos de fraude e risco de esvaziamento patrimonial.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como via recursal para reexame do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos da decisão de primeiro grau e das decisões supervenientes proferidas no agravo relativo à recuperação judicial dos Grupos Safras e Randon, assentando que, à época do julgamento, não havia indícios concretos de confusão patrimonial entre os grupos.

6. A decisão embargada abordou a aplicação do art. 50 do CC/2002, com a redação dada pela L. 13.874/2019, e afastou a legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica sem observância do procedimento legal previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, por ausência de prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

7. A mera existência de grupo familiar, comunhão de sócios, endereços ou estrutura societária verticalizada não autoriza, de plano, a desconsideração da personalidade jurídica sem contraditório e dilação probatória.

8. A embargante busca rediscutir os fundamentos do acórdão, à luz de novos fatos e elementos probatórios que, embora possam ser relevantes em sede própria, não autorizam a modificação da decisão por meio dos aclaratórios.

9. A omissão quanto à legitimidade da tutela de urgência com contraditório diferido foi igualmente afastada, tendo o acórdão consignado a ausência de urgência contemporânea aos fatos e o risco de periculum in mora inverso.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de decisões em outro feito não autoriza, por si só, a modificação de acórdão anterior por meio de embargos de declaração, ausente omissão, contradição ou erro material. 2. A desconsideração liminar da personalidade jurídica exige demonstração inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC/2002, e deve observar o contraditório previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50; CPC, arts. 1.022, 133 a 137; CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pelos ora embargados para reformar a decisão de primeiro grau que havia deferido, liminarmente e inaudita altera parte, a desconsideração da personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda., estendendo os efeitos da execução aos agravantes e determinando o arresto cautelar de seus bens.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, invocando a superveniência de fatos novos que teriam o condão de alterar substancialmente o panorama fático e jurídico que fundamentou o julgamento. Alega que, após a interposição do agravo de instrumento, sobrevieram acontecimentos de extrema gravidade no Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, que trata do processamento da recuperação judicial dos Grupos Safras e Randon, perante a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Narra que, em 31 de julho de 2025, a Desembargadora Relatora daquele feito indeferiu pedido liminar formulado pelo Grupo Randon para restabelecimento de sua recuperação judicial, assentando a existência de contundentes indícios de continuidade empresarial e de exploração agroempresarial conjunta entre os Grupos Safras e Randon, mesmo após a alegada separação patrimonial formal.

Posteriormente, em 26 de agosto de 2025, a mesma Relatora teria reconsiderado sua decisão e deferido nova liminar para restabelecer o processamento da recuperação judicial do Grupo Randon, condicionando, contudo, a validade de todos os atos processuais à realização de perícia judicial exaustiva destinada a elucidar a efetiva separação patrimonial entre os grupos.

Prossegue afirmando que, em 04 de setembro de 2025, o Tribunal, em decisão colegiada, revogou a liminar anteriormente concedida e adotou medidas de caráter excepcional, determinando o afastamento de todos os administradores dos Grupos Safras e Randon de suas funções de gestão, a nomeação de interventor judicial para assumir a administração das empresas, a expedição de ofícios ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Valores Mobiliários para apuração de eventual responsabilidade civil, criminal e administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens e ativos financeiros das sociedades integrantes do Grupo Safras e dos empresários ligados ao Núcleo Randon, além da determinação de exibição de documentos por outras empresas envolvidas no complexo esquema societário.

A embargante apresenta, ainda, três conjuntos de elementos probatórios que, em sua visão, demonstrariam inequivocamente a confusão patrimonial entre os núcleos empresariais.

Primeiro, aponta o desvio de capital operacional para conta pessoal de Caroline Randon Rossato Morais, afirmando que, entre fevereiro e março de 2025, as movimentações financeiras desta registraram créditos superiores a R$ 3.430.494,85 oriundos da empresa Engelhart CTP (BTG Pactual Commodities S.A.), que atuava sob regime de exclusividade na industrialização de soja na unidade de Cuiabá, ativo essencial integrante da recuperação judicial e formalmente pertencente à Safras Agroindústria S.A.

Segundo, afirma que houve pagamento de dívidas do Núcleo Safras pelo Núcleo Randon, mediante o Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças datado de 08 de outubro de 2024, por meio do qual a RD Comércio e Representações Ltda., integrante do Núcleo Randon, assumiu e quitou parcialmente obrigação financeira de titularidade da Safras Armazéns Gerais Ltda., junto ao produtor Jair Rodrigues de Almeida, no valor de R$ 1.439.335,00, sem qualquer vínculo contratual subjacente que justificasse a assunção da obrigação.

Terceiro, sustenta que há utilização de pessoas físicas do Núcleo Randon na representação do Núcleo Safras e a confusão administrativa, citando o Contrato de Compra e Venda de Milho em Grãos no 21177, datado de 26 de julho de 2023, no qual o Sr. Renan Alesy Morais, vinculado ao Núcleo Randon, firmou o instrumento em nome da Safras Armazéns Gerais Ltda., bem como a Escritura Pública de Alienação Fiduciária lavrada em 13 de setembro de 2024, na qual Caroline Randon Rossato Morais assinou em nome da RD Armazéns Gerais Ltda., empresa pertencente à estrutura do Grupo Safras.

Alegou, então, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a real natureza da medida liminar concedida pelo juízo de primeiro grau e sobre a integral aplicação do artigo 50 do Código Civil, especialmente quanto à legitimidade da decretação liminar da desconsideração da personalidade jurídica com contraditório diferido em casos de fraude e iminente esvaziamento patrimonial.

Argumenta que a tutela deferida consistia em desconsideração liminar e arresto cautelar, e que a postergação do contraditório era medida imperativa para impedir dissipação patrimonial, dada a pública e notória crise do Grupo Safras. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, e pugna pelo recebimento e acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, mantendo-se a decisão agravada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e as medidas constritivas de arresto impostas ao patrimônio pessoal dos embargados.

Em contrarrazões, os embargados sustentam que os embargos de declaração revelam mero inconformismo disfarçado de suposta negativa de prestação jurisdicional absolutamente inexistente. Afirmam que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas, inclusive considerando expressamente a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, que trata do processamento da recuperação judicial dos Núcleos Safras e Randon.

Argumentam que o voto condutor do acórdão embargado destacou que a Desembargadora Relatora daquele feito consignou não haver, até o momento, indícios concretos de confusão patrimonial entre o Grupo Safras e o denominado Grupo Randon, determinando, inclusive, a realização de perícia contábil e societária, o que reforça que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame.

Sustentam que o acórdão embargado adotou os fundamentos fáticos e jurídicos considerando a aplicação do artigo 50 do Código Civil, no sentido de que a mera constituição de grupo econômico familiar, ainda que haja comunhão de sócios, identidade de endereço, telefone e e-mail corporativo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de plano, porquanto a solidariedade entre empresas do mesmo núcleo econômico não se presume, exigindo-se prova robusta de abuso da forma societária, confusão patrimonial efetiva ou desvio de finalidade.

Afirmam que, mesmo que existam transações realizadas por Caroline Randon Rossato junto à empresa Engelhart CTP e que as assinaturas e e-mails dos integrantes do Núcleo Randon estejam presentes nos contratos das empresas do Núcleo Safras, não se pode autorizar a desconsideração de plano sem a devida dilação probatória e o esgotamento dos meios executórios contra o devedor originário. Concluem que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios e que inexistem vícios no julgado embargado, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pelos ora embargados para reformar a decisão de primeiro grau que havia deferido, liminarmente e inaudita altera parte, a desconsideração da personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda., estendendo os efeitos da execução aos agravantes e determinando o arresto cautelar de seus bens.

Os embargos de declaração são tempestivos, mas não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

No caso em exame, a embargante invoca a superveniência de fatos novos ocorridos no
Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000
, que tramita perante a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, como fundamento para a modificação do acórdão embargado. Sustenta que as decisões proferidas naquele feito, especialmente aquela que determinou o afastamento dos administradores dos Grupos Safras e Randon, a nomeação de interventor judicial e a decretação da indisponibilidade de bens, demonstrariam inequivocamente a confusão patrimonial entre os núcleos empresariais, justificando a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica e do arresto de bens deferidos em primeiro grau.

Ocorre que o acórdão embargado não incorreu em qualquer omissão quanto à análise das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a relação entre os Grupos Safras e Randon. Ao contrário, o voto condutor enfrentou expressamente a questão, consignando de forma clara e fundamentada que a mera existência de grupo econômico familiar, ainda que haja comunhão de sócios, identidade de endereço e organização societária vertical por meio de holding, não configura, por si só, abuso de personalidade ou fraude a credores, especialmente quando tais estruturas foram constituídas em contexto de planejamento sucessório e tributário anterior à formação das obrigações executadas.

O acórdão embargado destacou, de forma expressa, que a decisão interlocutória proferida no Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, citado pela própria agravada em suas contrarrazões, consignou não haver, até aquele momento, indícios concretos de confusão patrimonial entre o Grupo Safras e o denominado Grupo Randon, determinando, inclusive, a realização de perícia contábil e societária. Tal circunstância reforça a conclusão de que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame.

A embargante pretende, em verdade, que este órgão colegiado reveja seu posicionamento à luz de
decisões posteriores

proferidas por outro órgão julgador em feito diverso
, que teriam revelado elementos indicativos de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Todavia, tal pretensão não se amolda aos estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado com base em fatos supervenientes, mas apenas à correção de vícios específicos da decisão embargada.

Ademais, as decisões proferidas no Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, ainda que tenham determinado medidas cautelares de natureza excepcional, não possuem o condão de alterar automaticamente a conclusão alcançada neste feito, que se funda em premissas fáticas e jurídicas próprias, relacionadas especificamente aos contratos de compra e venda de soja em grãos celebrados entre a embargante e a executada Safras Armazéns Gerais Ltda., e à ausência de demonstração inequívoca de que as empresas e pessoas físicas ora embargadas tenham participado das negociações, auferido proveito econômico direto ou praticado atos de ingerência no cumprimento da obrigação.

O acórdão embargado assentou, com fundamento no artigo 50 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 13.874/2019, que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cuja aplicação exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Destacou-se, ainda, que o § 4o do referido dispositivo legal dispõe expressamente que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o
caput
não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, de modo que a responsabilização patrimonial solidária de empresas formalmente distintas requer demonstração inequívoca de atos concretos de confusão patrimonial, tais como transferências de ativos sem contraprestação, pagamentos recíprocos de obrigações pessoais ou utilização de um mesmo caixa operacional.

Além disso, restou consignado, de forma expressa, que não se verifica, até o momento, elementos que permitam, em sede de cognição sumária e sem ingressar no mérito da discussão, reconhecer a comprovação de confusão patrimonial efetiva entre a devedora originária e as demais pessoas jurídicas ou naturais incluídas no polo passivo da execução.

Apontou-se, ainda, que a existência de vínculo familiar entre os sócios, a comunhão de endereço e a organização societária vertical por meio de holding não configuram, por si só, abuso de personalidade ou fraude a credores, especialmente quando se alega que tais estruturas foram constituídas em contexto de planejamento sucessório e tributário anterior à formação das obrigações executadas, demandando, por óbvio, dilação e cognição exauriente para apuração da real extensão das relações societárias e financeiras entre as empresas envolvidas.

Ressaltou-se, também, que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica está disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, que asseguram o contraditório e a ampla defesa, mediante citação dos sócios e oportunidade de manifestação, não sendo legítima a extensão imediata dos efeitos executivos sem a observância do referido rito, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Quanto aos elementos probatórios apresentados pela embargante nos presentes aclaratórios, relativos ao desvio de capital operacional para conta pessoal de
CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS
, ao pagamento de dívidas do Núcleo Safras pelo Núcleo Randon e à utilização de pessoas físicas do Núcleo Randon na representação do Núcleo Safras, cumpre observar que tais circunstâncias, embora relevantes para a apuração da existência de confusão patrimonial, não afastam,
nesta fase de cognição,
a necessidade de observância do procedimento legal, assegurando-se aos sócios e às pessoas jurídicas envolvidas o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O acórdão embargado não afirmou a inexistência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, mas apenas que a demonstração de tais circunstâncias demanda dilação probatória adequada e consequente necessidade de cognição exauriente, a ser realizada em procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que poderá, inclusive ser processado nos mesmos autos, sem a necessidade de incidente específico, em razão da regra do § 2o do art. 134, CPC).

Esclareço, então, que o que se assentou é que não se verifica legítima a extensão, imediata, dos efeitos executivos a terceiros não constantes do título executivo, mediante desconsideração
inaudita altera parte
e arresto cautelar de bens, sem a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando, ainda, a realização de dilação probatória que comprove o uso indevido das pessoas jurídicas como instrumentos de ocultação patrimonial ou fraude a credores, permitindo, então, a adoção de decisão com base em cognição exauriente e definitiva.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a legitimidade da decretação liminar da desconsideração da personalidade jurídica com contraditório diferido em casos de fraude e iminente esvaziamento patrimonial.

Todavia, o voto condutor enfrentou expressamente tal questão, consignando que as medidas de arresto e bloqueio de ativos financeiros determinadas
inaudita altera pars
contra pessoas jurídicas estranhas ao título executivo representam constrição patrimonial excepcional que reclama fundamentos fáticos e probatórios firmes, sob pena de configuração de
periculum in mora inverso
, com risco de comprometimento da continuidade das atividades empresariais e agrícolas dos agravantes, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Destacou, ademais, que o lapso temporal de aproximadamente oito meses entre o vencimento das obrigações, ocorrido em julho de 2024, e o ajuizamento da execução, em março de 2025, afasta o requisito do perigo de dano previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, descaracterizando a urgência necessária para a concessão de tutela cautelar sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem a realização de dilação probatória.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

Quanto ao pedido de manutenção dos bens arrestados até a conclusão das diligências em curso no Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, cumpre observar que tal pretensão também não se amolda aos limites dos embargos de declaração, constituindo, em verdade, pedido de reconsideração da decisão embargada, o que não se admite nesta sede recursal.

Ademais, o acórdão embargado determinou expressamente o processamento da execução na origem apenas em desfavor de Safras Armazéns Gerais Ltda., afastando a extensão imediata dos efeitos executivos aos embargados, de modo que eventual manutenção de arresto de bens destes configuraria manifesta contradição com o dispositivo do julgado.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios formulado pelos embargados em suas contrarrazões, entendo que, embora os presentes aclaratórios não tenham logrado demonstrar a existência de qualquer vício no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida, não se verifica, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade prevista no parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

A embargante buscou, ainda que de forma inadequada, a correção de suposta omissão do julgado, invocando fatos que entende relevantes para a solução da controvérsia, o que, embora não autorize o acolhimento dos embargos, não caracteriza, por si só, manifesta má-fé ou intuito procrastinatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025